Tribunal: TJPA
Processo: 0800836-54.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800836-54.2024.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES INFANTIL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvaterra contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou, solidariamente com o Estado do Pará, o fornecimento contínuo de insumos médicos indispensáveis ao tratamento de menor com diabetes mellitus tipo 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição judicial ao Município, de forma solidária com o Estado do Pará, para o fornecimento de insumos médicos essenciais à saúde de criança com diabetes, diante da alegada ausência de responsabilidade exclusiva e da limitação orçamentária municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está em consonância com a tese firmada no Tema 793 do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, não exigindo litisconsórcio passivo necessário.

Os documentos dos autos demonstram a urgência da situação do menor, que necessita de monitoramento contínuo de glicose e fornecimento regular de insumos para controle da doença.

A justificativa do Município quanto à ausência de previsão orçamentária não afasta o dever de garantir o direito fundamental à saúde, especialmente quando se trata de criança em situação de risco.

A atuação do Ministério Público deu-se de forma legítima, conforme o art. 129, III, da CF, e não há nulidade por ausência de nova manifestação ministerial.

O princípio da prioridade absoluta impõe aos entes públicos o dever de garantir com efetividade os direitos de crianças e adolescentes, não sendo admissível a inércia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição judicial de obrigação solidária a Município e Estado para fornecimento de insumos médicos encontra amparo no Tema 793 do STF.

A escassez orçamentária não justifica o descumprimento de deveres constitucionais relacionados à saúde, especialmente em situações de urgência envolvendo crianças.

A atuação do Ministério Público em defesa dos direitos fundamentais independe de manifestação de mais de um órgão da instituição, quando já houver atuação regular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 196; 227; 129, III. CPC, arts. 927, III; 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo

MUNICÍPIO DE SALVATERRA contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou ao ente municipal, solidariamente com o Estado do Pará, o fornecimento contínuo e imediato de insumos indispensáveis ao tratamento do menor Luiz Phelipe do Nascimento Moraes (11 anos), portador de diabetes mellitus tipo 1.

O apelante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade exclusiva do Município e a indevida imposição de obrigações orçamentárias sem prévia previsão financeira.

Inicialmente, cumpre destacar que, segundo a Recomendação nº 16 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), é desnecessária a manifestação de mais de um órgão do Ministério Público em uma mesma ação judicial, quando já houver atuação regular.

No presente caso, houve clara e legítima atuação da Promotoria de Justiça de Salvaterra desde o início dos fatos até a propositura da ação, o que torna incabível qualquer alegação de nulidade ou necessidade de nova manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Observa-se que o recurso não apresenta argumentos capazes de afastar a aplicação da tese firmada no Tema 793 do STF, o qual estabelece que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não impõe litisconsórcio passivo necessário.

Assim, a sentença que impõe obrigação solidária ao Município, sem excluir o Estado do Pará da lide, encontra-se em plena consonância com o entendimento consolidado pelo STF em sede de repercussão geral.

Nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC, os juízos e tribunais devem observar os precedentes qualificados do STF e STJ, especialmente os firmados em repercussão geral e em recursos repetitivos.

De igual modo, o artigo 932, inciso IV, alínea “b” do CPC autoriza o relator a negar provimento ao recurso que contrariar entendimento firmado em regime de repercussão geral, como se verifica na presente hipótese.

Destaca-se que os documentos acostados aos autos evidenciam a situação de urgência vivenciada pelo menor Luiz Phelipe, que necessita de monitoramento constante dos níveis de glicose para controle de sua condição clínica.

A omissão do Município no fornecimento das lancetas, tiras reagentes e seringas, ainda que parcialmente justificada por dificuldades orçamentárias, não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à proteção integral da criança.

A atuação do Ministério Público se deu em estrito cumprimento de sua função constitucional, prevista no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, ao buscar a responsabilização dos entes públicos omissos e a garantia de direitos fundamentais.

Ressalte-se que o menor em questão já apresentava quadro clínico grave e necessitava dos insumos com regularidade, sendo inaceitável a precariedade da resposta administrativa por parte dos réus.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará corrobora esse entendimento, reconhecendo a legitimidade da atuação ministerial em casos de saúde pública e a responsabilidade dos entes federativos na oferta dos medicamentos e insumos listados no âmbito do SUS, sobretudo quando voltados à proteção de crianças e adolescentes.

Importante pontuar que a pretensão recursal do Município não leva em consideração o caráter emergencial da demanda nem o risco de dano irreparável à saúde do menor, ignorando inclusive que o bem jurídico tutelado é a vida.

O princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição, impõe aos entes públicos o dever de agir de forma eficaz e imediata.

Além disso, não cabe ao Poder Judiciário tolerar a inércia estatal sob o argumento de ausência de previsão orçamentária.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reserva do possível não pode ser invocada como justificativa para o descumprimento de deveres constitucionais básicos, como o acesso universal e igualitário à saúde.

Diante de todo o exposto, voto pelo
NÃO PROVIMENTO da apelação
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, por estar alinhada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e às normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, com especial atenção à proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025